Tribunal: TJMT
Processo: 0013064-70.2016.8.11.0055
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013064-70.2016.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MAYKON FERREIRA DOS SANTOS COELHO (APELANTE), SUPERMERCADO BIG MASTER (VÍTIMA), MAYKON FERREIRA DOS SANTOS COELHO - CPF: 023.222.741-19 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO –
1.
PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA INICIAL – IMPOSSIBILIDADE – ANÁLISE NEGATIVA DA CULPABILIDADE – APELANTE QUE PRATICOU O CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA IMPOSTA EM OUTRO PROCESSO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA

– INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM
–
RESPEITO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA, PREVISTO NO ART. 5º, XLVI DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PENA
INICIAL FIXADA EM QUANTITATIVO JUSTO E NECESSÁRIO PARA PREVENÇÃO E REPROVAÇÃO DO CRIME –
2.
RECURSO DESPROVIDO
.

1. “
Na espécie, foram utilizados fundamentos idôneos para negativar a circunstância judicial da culpabilidade, considerando que o crime foi cometido enquanto o recorrente cumpria pena por delitos anteriores, o que justifica a elevação da pena-base, em razão da reprovabilidade da conduta e do menosprezo às decisões judiciais
.” (Superior Tribunal de Justiça, Embargos Declaratórios no
Habeas
Corpus
n.
723.071/SC, julgado em 10.5.2022).

Da mesma forma, segundo o entendimento remansoso do Superior Tribunal de Justiça
,
“
A valoração negativa da culpabilidade fundada na maior reprovabilidade do comportamento do agente em razão de o delito ter sido cometido enquanto cumpria pena pela prática de crime anterior não configura bis in idem quando reconhecida a reincidência, que se refere a acréscimo objetivo operado apenas em função da existência de condenação definitiva anterior.
” (Superior Tribunal de Justiça, Agravo Regimental no
Habeas
Corpus
639.218
/SC, julgado em 14.09.2021).

A pena basilar fixada acima do mínimo legal com base em fundamentação idônea em relação aos elementos objetivos extraídos dos autos, não merece reparos mormente quando justa e suficiente à reprovação e prevenção do crime praticado, com base no
princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, XLVI da Constituição Federal.

2
. Recurso
des
provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres integrantes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Maykon
Ferreira dos Santos Coelho

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
2
ª
Vara
Criminal
da Comarca de
Tangará de Serra
/
MT, nos autos da Ação Penal n.
0013064-70.2016.8.11.0055
,
condenando-o
à pena de
1
(
um
) ano
,
1
(
mês
)
e 18 (dezoito) dias
de reclusão, em regime inicial
semi
aberto,
e
pagamento de 1
8
(dez) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela
prática do crime de furto simples(art. 155
,
caput
, do Código Penal
)
.

O apelante, nas razões encontradiças no ID
166264222
,
almeja que a

sua
culpabilidade seja
considerada neutra,
com a
readequ
ação

d
a pena
-
base, sob o argumento
de que “
que culpabilidade descrita no artigo 59 do Código Penal deve ser analisada em relação ao ilícito praticado pelo processado e não em relação à vida pregressa
do mesmo
. De fato, para o Direito Penal Brasileiro, a culpabilidade é a censurabilidade, ou seja, reprovação da conduta ilícita por ele praticada, sendo tal fator determinado com foco no fato praticado e não em sua vida pregressa.”

O Ministério Público, nas contrarrazões que se encontram no ID
166264231
, requer o
desprovimento do presente recurso
.
E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
171206165
, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, vista no ID
166265907
,
p. 9/11
, narra os fatos desta forma:

[...]
Narram os autos de investigação criminal que no dia 17 de janeiro de 2018, por volta das 10h5Omin, no estabelecimento comercial "Big Master", localizado na Av. Brasil, n° 22, Centro, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado
Maykon
Ferreira dos Santos Coelho subtraiu, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, consistente em 1 (uma) garrafa de 750m1 da bebida tequila marca José Cuervo Ouro Especial (apreensão fl. 9), avaliada em R$ 99,99 (noventa e nove reais e noventa e nove centavos, fls. 10-11), pertencente àquele supermercado.
Segundo restou apurado, naquele dia e horário, o denunciado
Maykon
Ferreira dos Santos Coelho entrou naquele supermercado e se deslocou até as prateleiras onde ficavam as bebidas alcoólicas expostas, de
pnde
subtraiu uma garrafa de tequila, colocou-a dentro de sua bermuda, passou pelos caixas sem realizar o pagamento e saiu daquele estabelecimento. A ação do denunciado foi observada pelo funcionário Paulo Henrique Nascimento da Silva (fl. 8), que o seguiu e o abordou já no lado de fora do supermercado (estacionamento), revistou o denunciado e localizou a bebida sob as vestes dele. Em seguida, a Polícia Militar foi acionada, sendo o indiciado detido em flagrante delito, na posse da bebida subtraída. O denunciado foi interrogado e confessou a prática do crime (fls. 12- 13), bem como admitiu que já praticou outras subtrações nas mesmas condições naquele supermercado, em ra7ão de sua dependência de drogas (fls. 19-20).

Cumpre consignar que, nada obstante ao valor do produto furtado, qual seja, R$ 99,99 (noventa e nove reais e noventa e nove centavos — fl. 10-11), infere-se da vida pregressa (certidão em anexo) que o denunciado possui diversas passagens por crimes contra o patrimônio (furtos e receptações), além de envolvimento com drogas, inclusive conta em seu desfavor execuções penais (códs. 137440, 250764 e 283425), portanto, é reincidente, caracterizando a reiteração delitiva, que afasta a aplicação do princípio da insignificância
.

[...].

A
materialidade e a autoria do delito acima referido ficaram comprovadas; e, quanto a tais temas, o apelante não se insurgiu, eis que se limitou a postular
o
afasta
mento

d
a valoração negativa da circunstância judicial referente à culpabilidade,
devendo, por conseguinte, ser
redimensionada
a
pena
que lhe foi
impost
a.

O pleito
, todavia,
não merece acolhimento.

Isso porque,
no tocante ao pedido de afastamento da valoração negativa da culpabilidade do apelante
no crime
pelo qua
l
foi condenado, constata-se do édito condenatório que:

[...]
A culpabilidade do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi acentuada, visto que praticou o delito em questão enquanto cumpria reprimendas que eram fiscalizadas nos executivos de pena tombados sob o nº 0037223-48.2018.8.11.0042 e nº 0017352-27.2017.8.11.0055
, que tramitam no Juízo da 1ª Vara Criminal desta Comarca. Acerca da matéria, impende consignar o julgado proferido pelo Sodalício Mato-grossense:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO – RECURSO DA DEFESA – DOSIMETRIA – REDUÇÃO DA PENABASE PARA O MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – CULPABILIDADE DO DELITO DEVIDAMENTE NEGATIVADA – PRÁTICA DO DELITO DURANTE CUMPRIMENTO DE CONDENAÇÃO ANTERIOR, COM UTILIZAÇÃO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO (STJ, HC 486.095/MS) – READEQUAÇÃO DA PENABASE – PROCEDÊNCIA – ERRO MATERIAL NA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO – COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – INVIABILIDADE – CONFISSÃO NÃO UTILIZADA NA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR – DO NÃO CONHECIMENTO DA AGRAVANTE POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – FOLHA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS É DOCUMENTO HÁBIL E SUFICIENTE A COMPROVAR REINCIDÊNCIA – SÚMULA 636/STJ – DO NÃO RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA EM FACE DA FUNDAMENTAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE – INSUBSISTÊNCIA – PRÁTICA DE NOVO CRIME NO CURSO DA EXECUÇÃO JUSTIFICA O RECRUSDECIMENTO DA PENABASE – MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Entendo que a culpabilidade deve ser conservada, tendo em vista que, a prática do delito durante cumprimento de condenação anterior, com utilização de tornozeleira eletrônica, também autoriza a majoração da pena-base
. Assim, além de existir idônea fundamentação para a negativação de referidas circunstâncias judiciais, a lei confere ao julgador certo grau de discricionariedade na análise delas, sendo assim, o que deve ser avaliado é se a fundamentação exposta é proporcional e autoriza a fixação da pena-base. Em relação ao acréscimo da circunstância reconhecida, razão assiste ao recorrente, pois constata-se o erro material pois a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo), a pena-base fica em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses. No caso dos autos, na segunda fase, o Sentenciante entendeu estarem ausentes atenuantes e presente a agravante da reincidência e, muito embora o acusado tenha apresentado uma nova versão para os fatos, essa confissão parcial não foi utilizada para a formação do convencimento do Magistrado, o qual se valeu de outros meios de prova. E, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, tribunal responsável pela uniformização da
interpretação da legislação infraconstitucional, a questão é pacífica, tendo sido, inclusive, recentemente sumulada, senão vejamos: Súmula n. 636/STJ: "A folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência". “(...)
1. A prática de novo crime, no curso da execução penal, justifica o recrudescimento da pena-base, pois o réu, além de infringir a ordem jurídica vigente, descumpriu as regras atinentes ao cumprimento da pena, demonstrando fazer pouco caso da justiça e da lei, o que justifica a análise desfavorável da culpabilidade, em face da maior reprovabilidade da conduta
. 2. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1263719, 00027833020188070012, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no
PJe
: 25/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em vista da reincidência do apelante, mantenho o regime inicial para cumprimento de pena o fechado com base no art. 33, §2º, “b”. (TJMT, N.U 0017970-06.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/09/2021,
Publicado
no DJE 27/09/2021)”

[...]

Destacamos

Depreende-se, pois, que a culpabilidade do apelante foi valorada pejorativamente levando em consideração o fato de ele ter praticado o crime enquanto respondia processo executivo de pena por outro
s
fato
s
criminoso
s
.

Nesse contexto, não assiste razão ao apelante, porquanto os fundamentos apresentados pela magistrada são idôneos para negativar a sua culpabilidade e dar ensejo à exasperação da pena basilar, porquanto representam uma maior reprovabilidade de sua conduta
e demonstra sua audácia, periculosidade e desrespeito ao Poder Judiciário.

Além disso, é imperioso reconhecer que, ao revés do afirmado nas razões recursais, a medida adotada pela sentenciante é perfeitamente possível e se encontra em harmonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, não caracterizando
bis in idem
, tendo em vista que a situação fática considerada para exasperar a pena-base não é parte integrante do tipo penal infringido, inexistindo o propalado apenamento pelo mesmo fato, mas tão somente representa a essência do próprio princípio constitucional da individualização da pena, capitulado no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, tendo as particularidades do caso concreto sido consideradas para que fosse aplicada ao
apelante
uma pena justa e necessária para a prevenção e reprovação do ilícito praticado.

Com efeito, acerca do tema, esta é a jurisprudência da Quinta e da Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
DOSIMETRIA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DO DESVALOR DA CULPABILIDADE. VETORIAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. COMETIMENTO DE DELITO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO
. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA APLICADAS CUMULATIVAMENTE. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO A JUSTIFICAR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II -
Pedido de exclusão do desvalor da culpabilidade. Vetorial devidamente fundamentada. Com efeito, “o cometimento de crime enquanto o réu cumpre pena em regime aberto por outro delito denota maior reprovabilidade da conduta de forma a justificar a exasperação da pena-base
”
(
AgRg
no
AREsp
n. 1.993.891/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
DJe
de 14/03/2022).

III - Causas de aumento de pena aplicadas cumulativamente.

Possibilidade. A correta interpretação do art. 68 do Código Penal permite a aplicação cumulativa de causas de aumento de pena previstas na parte especial, desde que o magistrado sentenciante fundamente a necessidade do emprego cumulativo à reprimenda.

Precedentes.

IV - Na hipótese em foco, observa-se que as instâncias ordinárias fundamentaram adequadamente o emprego cumulativo das majorantes previstas no § 2°, inciso II, e no § 2°-A, inciso I, ambos do art. 157 do Código Penal, destacando a existência de disparos de arma de fogo em via pública, bem como na coordenação da empreitada criminosa, em que cada réu exerceu uma tarefa.

Agravo regimental desprovido.
(STJ,
AgRg
no HC n. 725.008/SC, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do
Tjdft
),
Quinta Turma
, julgado em 10
.
5
.
2022
e publicado no
DJe
de 13
.
5
.
2022)
Destacamos

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.
PENA-BASE
.
CULPABILIDADE. AGENTE QUE PRATICA O CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA IMPOSTA EM OUTRO PROCESSO. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA
.

1. Esta Corte Superior tem entendido que embargos declaratórios com nítidos intuitos infringentes opostos em razão de decisão monocrática devem ser recebidos como agravo regimental, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal.

2.
Na espécie, foram utilizados fundamentos idôneos para negativar a circunstância judicial da culpabilidade, considerando que o crime foi cometido enquanto o recorrente cumpria pena por delitos anteriores, o que justifica a elevação da pena-base, em razão da reprovabilidade da conduta e do menosprezo às decisões judiciais
.

Precedentes.

3. Nos termos do entendimento desta Corte "
A valoração negativa da culpabilidade fundada na maior reprovabilidade do comportamento do agente em razão de o delito ter sido cometido enquanto cumpria pena pela prática de crime anterior não configura bis in idem quando reconhecida a reincidência, que se refere a acréscimo objetivo operado apenas em função da existência de condenação definitiva anterior
”
(
AgRg
no HC 639.218/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021,
DJe
20/09/2021).

4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental ao qual se nega provimento.
(STJ,
EDcl
no HC n. 723.071/SC, relator
Minist

ro
Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região),
Sexta Turma
, julgado em 10
.
5/
.
022
e publicado no
DJe
de 13
.
5
.
2022)

Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO.
DOSIMETRIA DA PENA
.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. CUMPRIMENTO DE PENA POR OUTRO CRIME EM REGIME ABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA
. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PROPORCIONAL COM A CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Ainda que inadequada a impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal ou ao recurso constitucional próprio, diante do disposto no art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, o STJ considera passível de correção de ofício o flagrante constrangimento ilegal.

2.
Inexiste ilegalidade ao adotar o julgador valoração negativa quanto à culpabilidade e aumentar a pena-base, quando demonstrada a maior reprovabilidade da conduta de réu que, estando cumprindo pena por outro crime em regime aberto, comete nova infração penal
.

3. Não se verifica ilegalidade na compensação parcial entre a confissão e a reincidência, pois, havendo
multirreincidência
, cabe a compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e da individuação da pena.

4. Mantém-se a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada.

5. Agravo regimental desprovido.
(STJ,
AgRg
no HC n. 649.854/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha,
Quinta Turma
, julgado em 15
.
2
.
2022
e publicado no
DJe
de 21
.
2
.
2022)
Destacamos

Posto isso,
em consonância com a Procuradoria-Geral de Justiça
,

nego
provimento
ao
recurso
d
e

Maykon
Ferreira dos Santos Coelho
,
mantendo
inalterada a sentença
condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023